Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-56.2019.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – Autora que doou um trator "Valmet" de sua propriedade para a filha – Pretensão à anulação do negócio jurídico, sob o fundamento de que era o único bem da doadora, da qual ela auferia o seu sustento, já que o alugava e de que a doação é inoficiosa, pois não respeitou a legítima pertencente ao outro filho – Doação da mãe à filha que importa adiantamento de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – Autora que doou um trator "Valmet" de sua propriedade para a filha – Pretensão à anulação do negócio jurídico, sob o fundamento de que era o único bem da doadora, da qual ela auferia o seu sustento, já que o alugava e de que a doação é inoficiosa, pois não respeitou a legítima pertencente ao outro filho – Doação da mãe à filha que importa adiantamento de legítima, e que não justifica a anulação da doação, já que o bem poderia ser trazido à colação – Comprovação, no entanto, de que o veículo era o único bem de propriedade da autora, e do qual auferia o necessário para a sua subsistência – Nulidade, com fundamento no art. 548, do CC – Ausência de comprovação, por parte da ré, de que foi ela quem consertou o veículo – Recurso desprovido.